Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA no 1012756-80.2019.8.11.0000
AUTOR: CLAUDEMIRO RICCI
RÉUS: TATIANA HISHIHARA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de impugnação ao valor da causa apresentado em contestação pelo requerido ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO, representado pela inventariante NEIDE RECH HONÓRIO, alegando que o autor erroneamente atribuiu o valor da causa na ação rescisória o mesmo valor da causa da ação de usucapião, sem correção, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Informou que a ação rescisória possui uma singularidade em relação às demais ações, que reforça a necessidade de se fixar corretamente o valor da causa, isto é, a obrigatoriedade da observância do artigo 968, II, do CPC, que prevê o depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, a título de multa, a fim de evitar proliferação exagerada de ações rescisórias infundadas, portanto, sendo requisito indispensável para sua admissibilidade.
No mais, na concepção do requerido, o valor correto seria R$1.253.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e três mil reais), correspondente o valor atual do bem.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no ID no 92375478, pelo acolhimento da impugnação.
A parte autora se manifestou no ID no 95198478, alegando que o valor mercadológico, segundo avaliação de arrecadação do Município de Várzea Grande, à época da ação era de R$5.709,35 (cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos), bem como adquiriu o imóvel do seu antecessor, em 21/06/2002, por R$7.000,00 (sete mil reais), contudo, ao ajuizar a ação de usucapião, em 03/03/2011, atribuiu o valor da causa como sendo de R$40.000,00 (quarenta mil reais), corrigindo o valor mercadológico.
Pontua ainda que concorda com a atualização do valor da causa da ação rescisória, no entanto, levando em consideração a correção do valor da causa originária, inclusive apresentando um cálculo no ID no 95198479, no importe de R$128.509,73 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos).
Por derradeiro, declara que no decorrer dos anos realizou muitas benfeitorias, todavia, não chega nem de perto do valor alegado pelo requerido.
Pois bem.
Não é de se olvidar que estabelece o artigo 291 do CPC/15 que: “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”
Assim, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder àquele dado à causa matriz uma vez que tal regra tem como pressuposto evitar a insegurança e a incerteza com relação ao próprio valor da ação originária.
No caso em comento, foi atribuída à causa da ação originária, denominada USUCAPIÃO, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme ID no 13038465, portanto, tal valor deve ser atribuído à ação rescisória, todavia, devidamente corrigido monetariamente.
Aliás, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente. Confira:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente (...). Precedentes. (...).” (STF - AR 2699 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08/03/2019 PUBLIC 11/03/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
“(...) O requisito de depósito previsto no art. 488, II, do CPC deve considerar o valor da causa da ação rescisória, que é o mesmo da ação principal, corrigido monetariamente. Precedentes (...)” (STJ - AR 1.277/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 30/08/2011)
Assim, de fato o valor da causa da presente ação rescisória deve corresponder o mesmo valor dado à ação principal, devidamente corrigido, inclusive indo ao encontro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – até porque, um dos demandados na ação rescisória, também defendeu a mesma área litigiosa através de Ação Reivindicatória no 0016227-33.2010.8.11.0002 (apenso a ação de usucapião), atribuindo à causa, em 25/11/2010, o valor de R$5.709,36 (cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e seis centavos), ou seja, o mesmo valor mercadológico da Prefeitura de Várzea Grande, sem a devida correção, conforme de denota do ID no 13038457.
Deste modo, levando em consideração aos princípios acima mencionados, o valor da causa dado a ação rescisória deve ser o mesmo dado a ação originária, devidamente corrigida, inclusive tal correção já foi realizada pelo autor no ID no 95198497, importando em R$128.509,73 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos).
Diante do exposto, acolho em parte a impugnação formulada neste incidente para fixar o valor da causa da ação rescisória em R$-128.509,73 (quatro e vinte e oito mil, quinhentos e quinhentos e nove reais e setenta e três centavos).
Determino, ainda, que após o trânsito em julgado desta decisão, seja o impugnado intimado para complementar as custas judiciais e o depósito a que refere o artigo 968, inciso II, do CPC, em dez (10) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
P.I.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora